Tribunal: TJDFT
Processo: 0740208-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA EXECUÇÃO. PRESENÇA. É defeso ao recorrente inovar no recurso e apresentar pedido que não foi apreciado pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso. Merece ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença inaugurada pelo exequente com fundamento na ilegitimidade ativa da sociedade de advogados para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados, uma vez que restou comprovada a legitimidade da pessoa jurídica para a cobrança pretendida.